Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e a improcedência do pedido se deu com base na efetiva análise das obrigações decorrentes das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e não em razão da ausência de provas.
2. Se parte recorrente, apesar de alegar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não aponta em suas razões quais provas foram indevidamente suprimidas e que teriam lhe ocasionado prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida (artigo 282, §1o, do CPC).
3. “...Não se pode cogitar do saneamento do processo na hipótese de julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil. II. Pela própria lógica do Julgamento Conforme o Estado do Processo, disciplinado nos artigos 354 a 357 do Estatuto Processual, julgamento antecipado do mérito (art. 355) e saneamento e organização do processo (art. 357) são excludentes, pelo simples fato de que o primeiro põe fim à fase de conhecimento.” (Acórdão 1223653, 07061746520178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.